Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011297-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 181.688.411-15 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 54-A e seguintes do CDC.

2.

Autor alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia inferior a um salário mínimo para subsistência.

3.

Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o consumidor, aposentado, comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com eventual flexibilização do parâmetro fixado por decreto para o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

6.

Reconhecimento de que o valor remanescente da renda do autor compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC.

7.

O § 2o do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado da repactuação.

8.

Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV.

9.

Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor, conforme previsão do § 3o do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n.o 14.181/2021, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, afirmando ser aposentado, com renda líquida de R$ 6.305,00, comprometida por descontos mensais de R$ 7.890,43 decorrentes de contratos bancários e empréstimos diversos, além de R$ 3.022,00 em despesas mensais ordinárias. Argumenta que esses encargos comprometem seu mínimo existencial e que os contratos foram firmados em ambiente de hiperconsumo, sem a devida transparência por parte das instituições financeiras. Postula pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Intimadas,
apresentaram contrarrazões
as instituições financeiras requeridas: Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial do Brasil S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A., Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., Capital Consig S.A. e Sabemi Seguradora S.A..

De modo geral, os apelados sustentam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem a manutenção da sentença por ausência de comprovação da condição de superendividamento, alegando que os contratos foram regularmente celebrados, que os descontos respeitam os limites legais dos empréstimos consignados, e que não restou caracterizado qualquer ilícito que enseje reparação moral. Destacam, ainda, a ausência de plano de pagamento e a insuficiência de provas quanto à real capacidade econômica do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e c
onheço do recurso.

II - Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento do autor, com a consequente repactuação dos débitos financeiros sob os moldes da Lei n.o 14.181/2021, além da fixação de indenização por danos morais e limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento.

Na origem, o autor, Terceiro Sargento aposentado da Polícia Militar, relatou ter firmado 17 contratos bancários que lhe ocasionaram descontos mensais que, somados, comprometeriam mais de 92% de sua renda. Acrescentou despesas fixas de R$ 3.022,00 mensais, afirmando não dispor de recursos suficientes para manter sua subsistência.

Com base na Lei n.o 14.181/2021, postulou: (i) a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito; (ii) o reconhecimento da situação de superendividamento; (iii) a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida; (iv) a repactuação judicial das dívidas; e (v) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou caracterizado o superendividamento nos moldes legais, inexistindo comprovação suficiente da condição de vulnerabilidade alegada.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a ação, considerando que o autor não se enquadra na condição de superendividado, pois seus rendimentos líquidos mensais são superiores ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação, e que a maioria das dívidas são decorrentes de empréstimos consignados, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022. Deixou de analisar o pedido de limitação dos descontos a 30% da renda líquida, por depender de ação própria.

Todavia, a Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

No caso concreto, conforme cópia do holerite juntado à inicial, com rendimentos brutos mensais de R$ 11.256,96, o autor aufere renda líquida de R$ 9.184,96 após descontos obrigatórios de proteção social e ACS/BM (R$ 554,00) e pensão alimentícia (RS 1.518,00).

Contudo, os descontos realizados diretamente em folha de pagamento, derivados de empréstimos consignados e cartões de crédito, somam mensalmente R$ 5.266,60 e, de acordo com a planilha acostada à inicial, o autor ainda sofreria débitos diretos em conta corrente no importe de R$ 2.623,40 mensais (ID 320694874), o que importa em montante livre para fazer frente às despesas pessoais de
apenas R$ 1.294,96
.

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas do autor não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial, pois o valor disponível para subsistência não alcança sequer um salário mínimo.

Ademais, o §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025